Tribunal: STF
Processo: ARE 1332379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO AO PORTADOR. ELETROBRÁS. DEBÊNTURES. DISTINÇÃO. PENHORA. REJEIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PENHORA ON-LINE EFETUADA. INVIABILIDADE DO REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de debênture, título executivo extrajudicial (art. 784, I do CPC/15), seja em razão de possuir cotação em bolsa, caso em que se enquadraria no art. 835, III, do CPC/15 (título de crédito com cotação em bolsa), seja por constituir direito de crédito com garantias especiais, nos termos do art. 835, X, também do CPC/15 (ações e quotas de sociedades simples e empresárias). 2. O mesmo não ocorre com as Obrigações ao Portador de Empréstimo Compulsório da Eletrobrás, sem cotação em bolsa e destituídas de garantia especial, títulos que se revelam dessa forma ilíquidos, uma vez que, por não possuírem valor de mercado, não têm como ser quantificados economicamente de modo satisfatório, razão pela qual não se enquadram nos incisos II e VIII do artigo 11 da LEF. 3. Os títulos emitidos pela Eletrobrás na vigência da Lei 4.156/1962, tal como o apresentado à espécie, possuem natureza jurídica de obrigações ao portador e não se confundem com debêntures, pois foram emitidos em virtude de uma imposição legal, consistindo numa forma de dar quitação ao empréstimo compulsório instituído pela Lei 4.156/1962. Precedente do STJ no REsp nº 1.050.199/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4. É legítima a recusa da nomeação à penhora de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, por conta de sua liquidez e certeza duvidosas. Precedentes do STJ. 5. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. Precedentes do STJ. 6. Com relação à penhora on-line, válido se faz ressaltar que, diante da atual previsão legal específica quanto à penhora preferencial de ativos financeiros, deve ser admitida a possibilidade de imediata utilização do sistema BACENJUD, sem que haja necessidade de prévio exaurimento das demais tentativas de localização de bens do executado, eis que inserido no meio jurídico como instrumento de penhora de dinheiro. Nesse sentido, a orientação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 973.733/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 7. Sob outro giro, a penhora por meio eletrônico dos valores não deve colocar em risco o regular funcionamento da empresa ou a sobrevivência digna da executada, nem recair sobre bem impenhorável, a ser aferido após a concretização da medida, conforme a hipótese, pelo juízo da execução. 8. No caso em apreço, a agravante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que o bloqueio efetuado em suas contas bancárias inviabilizou o regular funcionamento da empresa devedora. 9. Agravo interno conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII; 37; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683099 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 631), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 18/04/2013.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente